Tribunal: TJMT
Processo: 0003583-62.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003583-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.470.711-80 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA -
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA-
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por SANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0003583-62.2015.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à matéria versada nas razões de apelação sobre a vedação constitucional de sanções com caráter perpétuo, a rigor do art. 5°, XLVII, alínea b, da Magna Carta.

Afirma que o embargante foi provado de sua nomeação e posse em cargo público, em virtude de já ter respondido ação penal, cuja reprimenda, ao tempo do certame, já havia sido cumprida em sua integralidade.

Nesse contexto, requer seja analisada a alegada matéria omissa, para fins de prequestionamento, condição de acesso do embargante às cortes superiores.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 60665465).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante a alegação do embargante de vedação à condenação perpétua, nos termos do artigo art. 5°, XLVII, alínea b, da Magna Carta, conforme pode ser observado nos extratos de consulta processual dos autos n° 212/2010, apresentado pelo embargante (ID 5667546, pág. 03/04), somente após a conclusão do certame, em 04/09/2014, é que foi declarada a extinção da punibilidade com relação à condenação pela prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal.

Outrossim, conforme explanado no acórdão atacado, a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

A propósito, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento dos órgãos superiores, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127ª colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada). 2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) nº 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital.
Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado
" (fl. 229, e-STJ). 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)."
V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA AMPLAMENTE DISCORRIDA NO ACÓRDÃO DO APELO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado.
2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
”
(N.U 0070294-70.2018.8.11.0000, ED 70294/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019). (destaquei)

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021